Tribunal: TJDFT
Processo: 0702727-31.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR OU DE FATO. PROIBIÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DISTINGUISHING.

1.Havendo prova de que o condomínio de fato presta serviços a seus condôminos, admitir o inadimplemento do rateio dessas despesas configura inequívoco enriquecimento ilícito.

2. Demonstrado que o condômino usufrui dos serviços que lhe são colocados à disposição, deve arcar com as taxas condominiais instituídas e objeto da cobrança, abarcando aquelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação.

3. Deu-se provimento ao apelo. Maioria.